Tribunal: TJBA
Processo: 8000941-34.2022.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000941-34.2022.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SCHIRLI DE JESUS REIS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA 1061 DO STJ. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SCHIRLI DE JESUS REIS

contra sentença
proferida nos autos da Ação de Cancelamento de Serviço Não Contratado c/c Danos Morais, Materiais, Repetição de Indébito ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos de cancelamento de contrato de empréstimo consignado, declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. A Autora
alegou fraude na contratação e impugnou expressamente a autenticidade de sua assinatura no instrumento contratual apresentado pelo
apelado
. O Juízo de primeiro grau proferiu julgamento antecipado da lide, considerando suficientes os documentos apresentados pela instituição financeira, sem determinar a realização de perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na adequação do julgamento antecipado da lide em ação que envolve impugnação expressa de assinatura em contrato bancário, sem a produção de prova pericial grafotécnica, à luz do Tema Repetitivo 1061 do Superior Tribunal de Justiça e dos princípios do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. As operações de crédito consignado configuram relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o artigo 6º, inciso VIII, que prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor mediante inversão do ônus da prova.

3.2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1061, consolidou o entendimento de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade mediante perícia grafotécnica ou outros meios robustos.

3.3. A impugnação expressa da assinatura pela Apelante atrai o comando do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, tornando essencial a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia.

3.4. A perícia grafotécnica não constitui mera faculdade processual, mas prova indispensável quando há impugnação qualificada de assinatura em contexto de alegação de fraude e hipossuficiência do consumidor.

3.5. O julgamento antecipado da lide, com base exclusivamente em documentos de presunção relativa apresentados pela instituição financeira, sem a realização da prova técnica essencial, caracteriza
e
rror
in procedendo
e cerceamento do direito de defesa, configurando nulidade absoluta da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e prejudicado. Sentença anulada de ofício. Retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Tese
s
de julgamento:

1. Nas ações envolvendo contratos de empréstimo consignado, quando o consumidor impugnar expressamente a autenticidade de sua assinatura, a realização de perícia grafotécnica é prova essencial e indispensável ao deslinde da controvérsia, não podendo ser substituída por presunção derivada de documentos unilateralmente apresentados pela instituição financeira.

2. O julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial grafotécnica, em caso de impugnação de assinatura p
elo
consumidor
, configura cerceamento de defesa (
e
rror

in procedendo
), acarretando a nulidade absoluta da sentença, matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo Tribunal.

3. Aplica-se o Tema Repetitivo 1061 do STJ, competindo à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova robustos, sob pena de não se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbe.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6º, inciso VIII, do CDC; Art. 429, inciso II, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo 1061; TJ-BA - Apelação: 80034707520198050080; TJ-BA - Apelação: 80017806520188050041.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, em que figuram como apelante
SCHIRLI DE JESUS REIS
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do Recurso de Apelação, considerá-lo
PREJUDICADO
no mérito, e
ANULAR DE OFÍCIO
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da fase instrutória, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora